Tribunal: TJBA
Processo: 8035888-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035888-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: L. B. BOMFIM & CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira em face de decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta corrente, determinar a exclusão do nome da empresa devedora dos cadastros de inadimplentes e fixar, em caráter liminar, a taxa de juros remuneratórios no patamar da média de mercado, autorizando-se o depósito judicial do valor tido por incontroverso. A ação originária versa sobre a revisão de Cédula de Crédito Bancário, sob a alegação de prática de juros abusivos e capitalização indevida.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento consistem em verificar: a) o acerto da decisão monocrática que reconheceu o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil; b) a existência de plausibilidade na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios, por meio da análise comparativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, à luz do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS; c) a aplicabilidade do princípio
pacta sunt servanda
como óbice à revisão judicial das cláusulas contratuais em debate; d) a proporcionalidade e razoabilidade das multas cominatórias (
astreintes
) fixadas para o caso de descumprimento das determinações judiciais.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática objurgada foi proferida em estrita observância aos pressupostos legais e à orientação jurisprudencial consolidada. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) restou evidenciada pela manifesta desproporcionalidade entre a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato (2,07% ao mês) e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie à época (0,39% ao mês), superando em mais de cinco vezes o parâmetro de referência, o que configura, em cognição sumária, a onerosidade excessiva vedada pelo artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e pela tese fixada no REsp 1.061.530/RS.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) foi corretamente identificado na continuidade dos descontos de valores controvertidos em conta corrente, que comprometem o capital de giro e a subsistência da atividade empresarial, e na manutenção da inscrição do nome da parte devedora em cadastros restritivos de crédito, o que obsta o acesso a novas fontes de financiamento e agrava a crise financeira enfrentada pela empresa.

O princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) não ostenta caráter absoluto, sendo mitigado nas relações de consumo, mormente em contratos de adesão, para coibir cláusulas abusivas que gerem desequilíbrio contratual e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, não servindo de escudo para a manutenção de ilegalidades.

As multas diárias fixadas (R$ 2.000,00 para a suspensão dos descontos e R$ 500,00 para a exclusão da negativação) mostram-se consentâneas com a finalidade coercitiva do instituto e com a capacidade econômica da instituição financeira Agravante, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento ilícito da parte adversa.

IV. Dispositivo

Agravo Interno conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão monocrática recorrida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Interno nº
8035888-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravado,
L. B. BOMFIM & CIA LTDA
e
COSME BOMFIM FONSECA FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora